Tribunal: TJES
Processo: 0008879-07.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008879-07.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLOBO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: IVANILDO PEREIRA MELO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM DEFESA. REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RECORRIDO SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. ILEGALIDADE NA CONDUTA DO SÓCIO DA EMPRESA IALTA AO VENDER NOVAMENTE O IMÓVEL PARA EMPRESA GLOBO, DO QUAL TAMBÉM É SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 17% (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I.
A Ação Reivindicatória encontra escopo desde que provada a propriedade do Autor sobre o bem objeto da lide, a injusta posse do réu sobre este mesmo bem e a possibilidade de individualização de tal objeto.

II.
No que tange à arguição de usucapião como matéria de defesa, este meio extraordinário de aquisição de propriedade demanda o preenchimento de certos requisitos, estritamente vinculados ao tipo de usucapião arguida, a teor dos dispositivos do Código Civil.

III.
In casu,
o
Recorrido logrou êxito em demonstrar que adquiriu o imóvel objeto do litígio, isto é, Lote de Terreno número 26 (vinte e seis), Quadra 31 (trinta e um), Loteamento “Bairro Fátima Cidade Jardim de Guarapari”, do Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO, em 17.10.2016, nos termos do Contrato Particular de Compra e Venda de fl. 56/58.

IV.
Restou comprovado que o Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO era o proprietário anterior do imóvel, a teor do Contrato Particular de Compra e Venda de fl. 68/71, firmado em 29.09.1994, entre o Sr. Eduardo e a IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA, que, a despeito de originalmente fazer referência ao lote 10 (dez) da quadra 34 (trinta e quatro), as partes firmaram o Acordo de Transferência, de fl. 71-verso, em 28.05.1997, no qual restou estipulado que
“o objeto deste contrato, representado pelo lote 10 (dez) da quadra 34 (trinta e quatro) fica substituído de pleno direito para todos os efeitos do suas cláusulas pelo lote de nº 26 (vinte e seis) da quadra 31 (trinta e um), retornando, portanto, ao domínio da Imobiliária o primeiro (Lote 10 Quadra 34) aqui referenciado, ficando o segundo (Lote 26 Quadra 31), quitado de pleno direito em favor do Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO”.

V.
A
prova dos autos revela a D
e
cl
aração da Empresa IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA, à fl. 78, realizada em 28.05.1997, nos seguintes

termos:
“Declaramos para os devidos fins que o Sr. Eduardo Manoel de Almeida Ignacio quitou os débitos relativos à aquisição do lote 26 da quadra 31 do Loteamento Fátima Cidade Jardim de Guarapari, podendo a partir desta data requisitar ao cartório competente a escritura definitiva do referido terreno”.

VI.
Consta, também, Declaração firmada por SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA, à fl. 115, em 24.10.2016, na qualidade de sócia proprietária da IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA, no sentido de que
“o Senhor EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNÁCIO é legítimo proprietário do LOTE 26 da QUADRA 31, do loteamento Fátima Cidade Jardim de Guarapari, registrado no Cartório de Registro sob a matrícula: 61506, LIVRO 02, ficha 01 do RG1 de Guarapari ES e que, referido imóvel foi transferido de forma fraudulenta sem meu consentimento e conhecimento para, empresa GLOBO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA”.

VII.
Na hipótese, restou demonstrada a ilegalidade da conduta da Empresa IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA, representada por seu sócio proprietário DELANO BRETAS COELHO VILARINO, em proceder a venda do mesmo imóvel para a Autora, ora Recorrente GLOBO CONSTRUTORA, na data de 12.06.2013 (fl.15), uma vez que não lhe pertencia mais, tendo em vista que anteriormente fora vendido ao Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO.

VII.
Elucida-se que o Sócio da Empresa IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA, DELANO BRETAS COELHO VILARINO, que realizou a venda do imóvel para a Empresa Autora GLOBO CONSTRUTORA, também é o Sócio Administrador desta última Empresa (GLOBO), nos termos de seu Instrumento Social, acostado à fl. 11, motivo pelo qual não é possível que a Empresa Recorrente alegue o desconhecimento da anterior venda do imóvel ao Sr. EDUARDO.

VIII.

A rigor
,
nã
o restou demonstrada a injusta posse do Recorrido sobre o imóvel objeto de litígio, uma vez que adquirido do legítimo proprietário, situação que afasta, portanto, a possibilidade de procedência da Ação Reivindicatória, na medida em que não preenchidos os requisitos legais.

IX.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que
“demonstrados os requisitos da usucapião alegada como defesa, a improcedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, porquanto não há que se falar em posse injusta para fins petitórios - Recurso dos autores improvido”
(TJMG - AC: 10086080235095001 Brasília de Minas, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

X.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GLOBO CONSTRUTORA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 230/237) em razão da
SENTENÇA
(fls. 224/227) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
ajuizada pela Recorrente em face de
IVANILDO PEREIRA MELO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando
“a autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios dos demandados”
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“é o legítimo proprietário do lote de n. 26, da quadra de n. 31, do Loteamento Bairro Fátima Cidade Jardim Guarapari, registrado na matrícula n. 61.506, o imóvel foi adquirido, por meio de escritura pública, da Imobiliária Atlântico Ltda. - IALTA em 12/04/2013”;
II)
“o apelado realizou uma compra, em negócio de risco já que sabia que o imóvel está registrado no cartório de registro de imóveis pelo apelante que também é o responsável pela inscrição o IPTU do imóvel, conforme se verifica no documento de arrecadação municipal, fis. 16”;
III)
“a posse do apelado é clandestina, bem como adquirida de quem não é dono”;
IV)
“o apelante adquiriu o imóvel de forma legítima em 11/11/2008, registou o imóvel 12/07/2013, imediatamente tomou posse conforme comprovaram suas testemunhas, e só em 2016 o imóvel foi supostamente adquirido pelo apelado de pessoa desconhecida na cadeia sucessória, sem prova alguma de da posse anterior a 2016”;
V)
“quanto a posse, o réu pretende somar a posse de Eduardo pessoa desconhecida e que jamais integrou a cadeia dominial do imóvel junto ao registro de imóveis”.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente ajuizou
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
em face de
IVANILDO PEREIRA MELO
, alegando ser a
“legítima proprietária, por justo título e aquisição legal, do imóvel constituído pelo lote 26 (vinte e seis), da quadra 31 (trinta e um), do loteamento ‘Bairro Fátima Cidade Jardim de Guarapari’, registrado em seu nome junto ao Registro Geral de Imóveis de Guarapari, sob o R-01-61.5036, matrícula 61.506”.

Afirmou, na oportunidade, que
“a Autora figura na cadeia sucessória do imóvel, tendo-o adquirido de sua anterior proprietária, Imobiliária Atlântico Ltda. - IALTA, por meio de escritura pública de compra e venda datada de 12/04/2013, devidamente registrada junto ao Fólio Real”.

Alegou, ainda, que
“o imóvel se encontra indevidamente ocupado pelo Réu, que alega tê-lo comprado de Eduardo Manoel de Almeida Ignacio, pessoa desconhecida da Autora e que jamais integrou a cadeia dominial do imóvel”,
sendo
“evidente que o Réu realizou uma compra a non domino, em negócio de risco e de caráter puramente especulativo, já que sabia que no registro esse imóvel encontra-se registrado em nome da Autora”.

Em sendo assim, pugnou pela procedência da Ação,
“com a expedição de mandado de imissäo de posse nos termos do art 538 do Código de Processo Civil, condenando-se o Réu a restituir o imóvel, sem direito de retenção por benfeitorias, bem como a indenizar o tempo em que ficar de posse do imóvel, a título de aluguel pela ocupação, em valor mensal a ser fixado por esse R. Juízo e que a Autora espera não ser inferior a um salário mínimo vigente nesta data contado mês a mês enquanto perdurar a ocupação do imóvel no decorrer deste processo”.

Ao apresentar
Contestação
(fls. 40/48), o Requerido/Recorrido afirmou que
“adquiriu o lote de terreno de número 26 (vinte e seis), quadra 31 (trinta e um), integrante do Loteamento ‘Bairro de Fátima Cidade Jardim de Guarapari’, matrícula 61506, livro 02, ficha 01, neste Município, de Eduardo Manoel de Almeida lgnácio, conforme ‘Contrato Particular de Compra e Venda de lmóvel’”,
sendo que
“o Sr. Eduardo Manoel de Almeida lgnácio, adquiriu o lote em questão da imobiliária Atlântico LTDA - ALTA, vide Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra, pactuado em 29/09/1994. Neste instrumento, o objeto, inicialmente, foi o lote 10 (dez), da quadra 34 (trinta e quatro), entretanto, a posteriori, foi substituído pelo lote 26 (vinte e seis), quadra 31 (trinta e um), em 28/05/1997, pelo Acordo de Transferência”, parte integrante do instrumento”.

Alegou, na hipótese, que
“de acordo com o Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social de Sociedade Limitada, datado de 01/06/2010, os sócios da IALTA IMOBILIARIA ATLANTICO LTDA, CNPJ 17.286.071/0001-03, Silvia Regina Aureliana da Silva e Delano Bretas Coelho Vilarino, devem assinar sempre em conjunto, no caso de alienação patrimonial”,
sendo que o
Sócio Delano Bretas Coelho Vilarino
vendeu o imóvel de forma irregular e ilegítima para Empresa Autora, mesmo tendo conhecimento que o mesmo já havia sido vendido ao Sr. Eduardo. Inclusive, afirmou que a
Sócia Silvia Regina Aureliana da Silva
firmou declaração informando que o imóvel objeto do litígio
“foi transferido de forma fraudulenta, sem o seu consentimento para a empresa GLOBO, ora requerente”
e
“que o Sr. Eduardo Manoel de Almeida Ignácio é o legítimo proprietário do lote 26, da quadra 31”.

Suscitou, ainda,
Exceção de Usucapião
, afirmando que
“a posse do requerido somada a do alienante, Sr. Eduardo Manoel de Almeida Ignacio, totalizam um lapso temporal mais que suficiente para a aquisição do domínio, isto é, de mais de 22 (vinte e dois) anos”.

Pleiteia,
subsidiariamente
, que caso
“venha a se reconhecer a procedência dos pedidos da inicial, o que não se admite, deve ser garantida a retenção sobre o bem até pagas as benfeitorias, pelos preços atualizados, dado a evidente boa-fé em sua ocupação”.

Na oportunidade de prolação da
Sentença
combatida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito exordial, por considerar que
“
infere-se o exercício de animus domini pelo réu sobre a área na qual está situado o imóvel, sem qualquer notícia da prática de atos de oposição da posse na citada região
”,
de modo que o
“contexto probatório favorece a tese ventilada pelo demandado, porquanto ancorado em justo título,
havendo elementos suficientes ao reconhecimento do exercício da posse ad usucapionem sobre o imóvel em referência
”.

Como cediço, a
Ação Reivindicatória
encontra escopo desde que
provada a propriedade do Autor sobre o bem objeto da lide, a
injusta posse do réu sobre este mesmo bem
e a possibilidade de individualização de tal objeto
, nos termos da jurisprudência
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“(...) a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a
presença concomitante de três requisitos
:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)”

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Por outro lado, no que tange à arguição de usucapião como matéria de defesa nos autos da Ação Reivindicatória, cumpre estabelecer que este meio extraordinário de aquisição de propriedade demanda o preenchimento de certos requisitos, estritamente vinculados ao tipo de usucapião arguida, a teor dos seguintes dispositivos do Código Civil,
in litteris:

“
Art. 1.238.
Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.

O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se
o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
,
ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

(...)

Art. 1.240.
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único
. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.””

Em relação às provas acostadas ao bojo dos presentes autos, entendo que
o Recorrido logrou êxito em demonstrar que adquiriu o imóvel objeto do litígio, isto é, Lote de Terreno número 26 (vinte e seis), Quadra 31 (trinta e um), Loteamento “Bairro Fátima Cidade Jardim de Guarapari”, do Sr.
EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO
, em
17.10.2016
, nos termos do
Contrato Particular de Compra e Venda
de fl. 56/58
.

Restou comprovado, ainda, que
o Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO era o proprietário anterior do imóve
l
, a teor do
Contrato Particular de Compra e Venda
de fl. 68/71, firmado em
29.09.1994
, entre o Sr. Eduardo e a
IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA,
que, a despeito de originalmente fazer referência ao lote 10 (dez) da quadra 34 (trinta e quatro), as partes firmaram o
Acordo de Transferência
, de fl. 71-verso, em
28.05.1997,
no qual restou estipulado que
“
o objeto deste
contrato, representado pelo lote 10 (dez) da quadra 34 (trinta e quatro)
fica substituído de pleno direito para todos os efeitos do suas cláusulas pelo lote de nº 26 (vinte e seis) da quadra 31 (trinta e um
),
retornando, portanto, ao domínio da Imobiliária o primeiro (Lote 10 Quadra 34) aqui referenciado, f
icando o se
gundo (Lote 26 Quadra 31), quitado de pleno direito em favor do Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO
”.

Consta, ainda, no bojo dos presentes autos,
Declaração
da Empresa
IMOBILIÁRIA
ATLÂNTICO LTDA - IALTA
, à fl. 78, realizada em
28.05.1997
, nos seguintes termos:
“
Declaramos para os devidos fins que
o Sr. Eduardo Manoel de Almeida Ignacio quitou os débitos relativos à aquisição do lote 26 da quadra 3
1
do Loteamento Fátima Cidade Jardim de Guarapari,
podendo a partir desta data requisitar ao cartório compet
ente a escritura definitiva do referido terreno
”.

Frisa-se, neste ponto, a
Declaração
firmada por
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
, à fl. 115, em
24.10.2016
, na qualidade de sócia proprietária da
IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA
, no sentido de que
“
o Senhor EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNÁCIO é legítimo proprietário do LOTE 26 da QUADRA 31, do loteamento Fátima Cidade Jardim de Guarapari
, registrado no Cartório de Registro sob a matrícula: 61506, LIVRO 02, ficha 01 do RG1 de Guarapari ES
e que, referido imóvel foi transferido de forma fraudulenta sem meu consentimento e conhecimento para, empresa GLOBO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
”.

Em sendo assim, diante dos elementos mencionados acima,
resta demonstrada
a ilegalidade da conduta da Empresa
IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA
, representada por seu sócio proprietário
DELANO BRETAS COELHO VILARINO
,
em proceder a venda do mesmo imóvel para a Autora, ora Recorrente
GLOBO CONSTRUTORA
, na data de
12.06.20
13
(fl.15),

uma
vez que não lhe pertencia
mais
, tendo em vista que anteriormente fora vendido ao Sr.
EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO
.

Cumpre elucidar, neste ponto, que o
Sócio da Empresa

IMOBILIÁRIA ATLÂNTICO LTDA - IALTA
,
DELANO BRETAS COELHO VILARINO
, que
realizou a venda do imóvel para a Empresa Autora
GLOBO CONSTRUTORA,

também é o Sócio Administrador desta última Empresa (GLOBO)
, nos termos de seu Instrumento Social, acostado à fl. 11, motivo pelo qual não é possível que a Empresa Recorrente manifeste o desconhecimento da anterior venda do imóvel ao Sr. EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA IGNACIO.

Deste modo,
não restou demonstrada a injusta posse do Recorrido sobre o imóvel objeto de litígio
, uma vez que adquirido do legítimo proprietário, situação que afasta, portanto, a possibilidade de procedência da Ação Reivindicatória, na medida em que não preenchidos os requisitos legais
.

Nesta seara, acerca da matéria debatida nos autos, a
jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que
“
demonstrados os requisitos da usucapião alegada como defesa, a improcedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, porquanto não há que se falar em posse injusta para fins petitórios
- Recurso dos autores improvido”
(
TJMG
- AC: 10086080235095001 Brasília de Minas, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)